Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-77.2023.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001092-77.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIA BARBOSA CAMELO PEIXOTO - CPF: 950.034.281-20 (RECORRENTE), IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE - CPF: 053.665.541-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUMENTO DO CONSUMO APÓS VISTORIA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR DEMONSTRADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA. CRITÉRIO DA REVISÃO ADOTADO – CARGA INSTALADA. ART. 595, INC. IV, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000 DA ANEEL. COBRANÇA MUITO ACIMA DA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 CICLOS, INC. III DO REFERIDO ARTIGO. READEQUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionária de energia elétrica utilizou como critério para efetuar a revisão do faturamento, a carga instalada, (Inc. IV do art. 595, da Resolução Normativa no 1.000 da Aneel), porém gerou apuração muito superior a média de consumo dos últimos 12 ciclos, se utilizasse o critério previsto no inc. III do referido artigo, deve ser readequada a recuperação de consumo.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de faturas consideradas indevidas, por estar acima do realmente devido, gera dano moral.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixado acima dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001092-77.2023.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica S/A

Recorrido(s):

Silvia Barbosa Camelo Peixoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino por confirmar a liminar deferida e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

I - DECLARAR a nulidade e inexistência dos débitos referente as faturas objeto desta demanda;

II - CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A concessionária Ré sustenta nas razões recursais que em vistoria na residência da Autora, em 18/11/2022, constatou a existência de irregularidade, consistente em
“NEUTRO ISOLADO”
, que impedia a correta aferição do consumo no imóvel. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realizasse a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Aduz que a referida irregularidade é sanada em campo, sem a necessidade de retirada do medidor. Colacionou Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 105201356 – devidamente assinado pela autora, histórico de consumo, de contas, registros fotográficos, ficha cadastral, demonstrativo de cálculo de recuperação e carta ao cliente. Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

A Recorrida, nas contrarrazões, alega que é titular da unidade consumidora n° 6/2944720-8 e que recebeu duas faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 6.459,34 e R$ 6.250,50, que somadas dão o valor de R$ 12.709,84, com vencimento em 28/01/2023, por suposta irregularidade em sua unidade consumidora. Afirma que teve os serviços suspensos em 08/03/2023 e, na ocasião realizou o acordo e parcelamento da dívida, tendo sido restabelecido os serviços. Posteriormente, em 19/06/2023, foi efetuado corte sob o fundamento de inadimplência da fatura ref. de 04/2023. Requer o improvimento do recurso.

Compulsando os autos, verifico que os débitos questionados, no presente feito, são decorrentes da recuperação de consumo e que consta dos autos que a Recorrente realizou a vistoria na data de 18/11/2022, com meses de 06/2022 a 11/2022 a recuperar, onde restou demonstrado que havia uma irregularidade denominada “
NEUTRO ISOLADO
”, qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora da reclamante.

Conforme o histórico de consumo verifica-se que após a inspeção do medidor e sanada a irregularidade, houve um aumento no consumo de energia registrado pela unidade consumidora de titularidade da autora, conforme abaixo se vê:

Quando ocorre registro a menor de consumo, em razão de irregularidades existentes no medidor de energia, pode haver a recuperação de consumo.

O art. 595 da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, prevê critérios para a concessionária para efetuar a recuperação de consumo, quando a Unidade Consumidora é antiga, normalmente é utilizada a média de consumo dos três maiores valores nos últimos 12 ciclos, em conformidade com o disposto no inciso III, do referido artigo,
in verbis
:

III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

A concessionária utilizou como critério para calcular a recuperação do consumo apenas a carga instalada, com previsão no inciso IV do referido artigo,
in verbis
:

IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; ou

V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição

A carga instalada por sí só não gera consumo, por exemplo, uma casa pode ter 10 aparelhos de ar condicionado, mas ligar diariamente apenas um, ou nenhum, por isso não pode ser cobrado pelos 10, outra casa, pode ter apenas 01 aparelho de ar condicionado, mas este permanecer ligado o tempo todo, evidentemente que gerará maior consumo que aquela que tem vários aparelhos de ar condicionado, o exemplo, acima vale para qualquer outro tipo de equipamento elétrico, inclusive quantidade de lâmpadas.

Se a Unidade Consumidora é antiga e possui outros períodos de registro de consumo, entendo ser mais justo e lógico, cobrar eventual a diferença com a utilização do critério previsto no inc. III, do art. 595, da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL.

Como se observa, no demonstrativo acima, nos últimos dozes ciclos os maiores registros de consumos foram:

- Outubro/2021 - 471 kWh (29 dias), em trinta dias = 487 kWh;

- Dezembro/2021 - 375 kWh (30 dias);

- Abril/2022 - 352 kWh (29 dias), em trinta dias = 364 kWh;

- Média dos três maiores consumos nos últimos 12 ciclos – 408,79 e 422,43 kWh, para 30 e 31 dias, respectivamente.

Para apurar o consumo em 30 (trinta) dias, foi dividido o consumo registrado pelo número de dias de cada período utilizado para calcular e multiplicado por 30, após, foram somados os três maiores consumos e dividido por três. Se o período for de 31 dias, divide-se o valor apurado por 30 e multiplica-se por 31.

Por esse critério seriam devidos os seguintes valores:

mês/ano

CONSUMO EM KWH

VALOR DEVIDO

Dias

Faturado

Devido

Diferença

Tarifa

Valor R$

nov/22

30

379

408,79

29,79

0,81361

24,24

out/22

31

303

422,42

119,42

0,81361

97,16

set/22

30

355

408,79

53,79

0,81361

43,76

ago/22

30

344

408,79

64,79

0,81361

52,71

jul/22

31

281

422,42

141,42

0,81361

115,06

jun/22

31

209

422,42

213,42

0,81361

173,64

total

183

1.871

2.493,63

622,63

0,81361

506,58

Assim, considero que a recuperação de consumo devida deve corresponder a diferença apurada, ou seja, 622,63 kWh, que calculando pela tarifa devida chegará no importe de R$ 506,58.

Por ter havido erro no cálculo, com apuração de cálculo acima do realmente devido e suspensão da energia elétrica por duas vezes, entendo ser devida indenização a título de dano moral. Porém considero que o valor fixado a esse título está fora dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzido.

Ante o exposto
, dou provimento parcial ao recurso inominado, considero ser devida a recuperação de consumo, porém, apenas na diferença acima apurada, ou seja, 622,63 kWh, no valor de R$ 506,58, com os acréscimos legais e reduzo o valor da indenização a título de dano moral, para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024